Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-28.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009487-28.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PENHA MELGARA (APELADO), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON LOURENÇO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FOLETTO - CPF: 735.541.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELINA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 015.204.931-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PENHA MELGARA - CPF: 019.307.491-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009487-28.2020.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO PENHA MELGARA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE EXAME DE CORPO DELITO QUANDO HÁ OUTROS MEIOS QUE COMPROVEM AS LESÕES FÍSICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – FOTOGRAFIAS DA OFENDIDA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Considerando o conjunto probatório, configuradas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra convivente, em contexto de violência doméstica, confirmado pelas fotografias acostadas aos autos, pelo depoimento da testemunha policial e pela palavra da vítima, a condenação no crime de lesão corporal é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Toda a manifestação de prova é válida para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo delito configura apenas um desses meios, de forma que o conjunto probatório – fotografias e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009487-28.2020.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO PENHA MELGARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que acolheu parcialmente a denúncia, desclassificando a conduta do crime de lesão corporal inicialmente imputada a JOÃO PENHA MELGARA para a contravenção penal de vias de fato,
condenando-o a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto -
art. 21, do Decreto-Lei n. 3688/41, c/c o art. 61, II,
f
, do CP, absolvendo-o, entretanto, da imputação quanto ao crime de ameaça.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que “
há nos autos outros meios de prova que apontam a ocorrência do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, nos moldes da denúncia”
, pugnando, ao final, pela condenação do acusado.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009487-28.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao apelado o crime de ameaça e de lesão corporal, no âmbito doméstico e familiar, contra a vítima Estelina França dos Santos, sua convivente, e está vazada nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 24/12/2020, em hora e local não especificados, na cidade de Tangará da Serra/MT, João da Penha Melgara, com consciência e vontade, ameaçou com palavras e gestos de causar mal injusto e grave a vítima Estelina Franca dos Santos, sua companheira, praticando o crime de violência doméstica.

Consta, ainda, que, no dia 25/12/2020, dia de Natal, por volta das 15h35, na residência particular localizada na Rua Mutum, s/n, Bairro Altos da Boa Vista, Tangará da Serra, João da Penha Melgara, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Estelina Franca dos Santos, sua companheira, praticando o crime de violência doméstica.

Conforme se apurou, a vítima convive maritalmente com o denunciado há 11 anos. No dia 24/12/2020, o denunciado se apossou de uma faca e ameaçou matar a vítima. No dia seguinte, em 25/12/2020, o denunciado exigiu o celular da vítima, que se recusou a entregar. Em reação, o denunciado xingou a vítima de “vagabunda, filha da puta e vadia”, empurrou-a, que caiu e bateu a cabeça.

Não satisfeito, o denunciado se apossou de um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima, que sofreu as lesões descritas no relatório fotográfico de fls. 16/18-IP. A vítima representou criminalmente contra o acusado, conforme Termo de Representação de fls. 14-IP.”

Em face da ausência do laudo de exame de corpo delito nos autos, o juízo singular acolheu parcialmente a denúncia, desclassificando o crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato, com a incidência da agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público Estadual entende que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, a prova carreada aos autos é válida e suficiente para embasar a condenação do recorrido pela prática do crime de lesão corporal – art. 129, §9o, do Código Penal.

Nesse sentido, ao avaliar as provas do caderno processual, tenho que o apelo comporta provimento.

Na fase inquisitorial, este é o relato da vítima:

“[...] Que a declarante é convivente de João Penha Melgara há cerca de 11 anos; Que afirma que na data de hoje, por volta das 11h, estava em sua residência quando seu convivente que estava bebendo desde ontem, começou a pedir o celular da declarante; Que a declarante se negou a entregá-lo, momento em que deu o celular par uma neta que saiu correndo; Que neste momento, JOAO derrubou a declarante, que caiu de costas e bateu a cabeça; Que não satisfeito, JOAO ainda pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra a declarante, acertando a região superior da sua cabeça; Que este golpe acarretou um corte profundo na cabeça da declarante; Que relata que irá procurar atendimento médico assim que sair desta unidade policial; Que afirma que foi xingada de vagabunda, filha da puta e vadia [...]”(Id 82254965).

Corroborando as declarações da ofendida, os policiais militares, GABRIEL FOLLETO e WELLINGTON LOURENÇO BARBOSA, alegaram que foram atender a uma ocorrência em que a vítima teria sido agredida pelo seu companheiro. Ao chegarem no local, encontraram a vítima ensanguentada.

Quando interrogado na fase inquisitiva, JOÃO PENHA negou a imputação.
(Id. 82254965)

Desdizendo suas declarações perante a autoridade policial, a vítima, em juízo, afirmou:

“[...]

Promotor de Justiça: Ele saindo da cadeia
a senhora necessita de medidas protetivas
para que ele não procure a senhora, não aborreça mais a senhora?

Vítima:
Não, eu não preciso não
, porque eu vou embora daqui.

[...]

Promotor de Justiça: O que aconteceu no dia 24/12/2020 na véspera de Natal, fatos envolvendo o João Penha e a senhora? A senhora pode narra aqui para a gente?

Vítima: Foi o seguinte, ele bebeu muito, misturou muita bebida, conhaque, com cerveja e vinho; ele enlouqueceu, ele derrubou vinho no celular dele que estava tocando; estava quente, queimou; ele queria pegar o meu, mas como eu não quis deixar ele pegar; eu dei para minha neta guardar;
ele me empurrou e eu cai e bati a cabeça na mureta da área e cortou.

[...]

Promotor de Justiça: [...] Parece que foram dois fatos, um no dia 24, véspera de Natal e outro dia 25 né
... Parece que teve uma ameaça no dia 24 e esse empurrão e corte na sua cabeça no dia 25, eu estou correto ou não?

Vítima:
Não, foi só no dia 25.

Promotor de Justiça: E no dia que antecedeu o Natal, ele não ameaçou a senhora?

Vítima: Não. No dia 24, não teve não.

Promotor de Justiça: Não teve briga, não teve nada?

Vítima: Não.

[...]

Vítima: Ele queria meu celular e eu não quis dar; foi o que aconteceu.

[...]

Promotor de Justiça:
Ele empurrou a senhora e a senhora bateu a cabeça?

Vítima:
Na mureta da área.

Promotor de Justiça:
Ele se apoderou de um pedaço de madeira, de um pedaço de pau ainda e ameaçou a senhora ou não?

Vítima
: Não, porque ele saiu correndo.

Promotor de Justiça:
Fala aqui que ele desferiu um golpe na sua cabeça, com essa madeira.

Vítima:
Não, não.

Promotor de Justiça:
Ele só empurrou e a senhora bateu com a cabeça no muro?

Vítima:
Foi, na mureta da área.

Promotor de Justiça: Fora essa agressão, teve agressão verbal ou qualquer outro tipo de agressão?

Vítima: Ah, ele andou falando umas bobagens, mas é porque ele estava bêbado, porque são ele não fala nada, só quando ele está bêbado, porque ele bebeu e enlouqueceu.

[...]

Promotor de Justiça: O que ele disse à senhora?

Vítima: Ah, ele só xingou, mas eu não me importo não.

Promotor de Justiça:
Ele prometeu causar algum tipo de mal à senhora... “eu vou te bater, eu vou te matar” alguma coisa nesse sentido?

Vítima:
Não.

[...]

(arquivo digital – nome da mídia: vítima Etelvina (1).mp4
)

Ouvido como testemunha, o policial militar Wellington Lourenço Barbosa narrou, em juízo, que somente fez a condução do réu para a delegacia, e que não conversou com a vítima em nenhum momento.

“Promotor de Justiça: O senhor efetuou a prisão do denunciado João Penha no dia de Natal do ano passado?

Testemunha: Sim.

Promotor de Justiça: O que aconteceu? Por que a polícia foi acionada, o que aconteceu?

Testemunha: Eu não me recordo bem dos fatos, mas eu lembro que o nome dele era João Penha, foi por violência doméstica mesmo, só isso que eu recordo.

Promotor de Justiça: O senhor recorda de ter conversado ou ter visto a vítima?

Testemunha: Não, a gente só conduziu. [...]”

Já o policial militar Gabriel Folleto ratificou as declarações que prestou na primeira fase da persecução penal.

“Promotor de Justiça: Lembra de ter atendido a ocorrência no dia de natal em que o denunciado João Penha agrediu a sua companheira?

T: Me recordo sim.

Promotor de Justiça: O senhor pode narrar o que aconteceu?

T: Nós fomos solicitados para ir até o local onde uma senhora teria sido agredida pelo seu amasio, estaria com vários ferimentos na cabeça. Quem ligou no 190 eu lembro que foi a neta da senhora, uma criança ainda [...] Fomos até o local, o réu estava próximo ao local, porém ainda não sabíamos que se tratava dele [...] Enquanto conversava com a vítima, ela nos relatou as características do cidadão, passei para outra guarnição que conseguiu detê-lo [...] no local onde foi a ocorrência. Conduzimos ele para o CISC, ele estava em visível estado de embriaguez, a senhora apresentava um corte profundo na cabeça, bastante sangramento. Ela se negou atendimento médico, porém era bem visível que estava bastante machucado na cabeça. [...]”

Quando interrogado, o réu negou os fatos.

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, encontro razão para reformá-la.

De início, registro que os fatos foram demonstrados nos autos pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, pedido de providências protetivas, termo de representação criminal, fotografias da vítima (id. 82254965) e pela prova oral colhida.

Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.

In casu
, embora a vítima tenha alterado seu depoimento em juízo, certo é que se mostra indubitável a
lesão corporal
nela provocada. Pouco importa se a lesão deu-se em razão da pancada na cabeça ou pelo tombo decorrente do empurrão que ela sofreu.

Nesse ponto, não pairam dúvidas de que a lesão provocou sangramentos. É o que basta para caracterização de lesão corporal, demonstrada por imagens fotográficas e pela prova oral produzida.

O laudo pericial é o instrumento adequado à demonstração das lesões. Contudo, pode ele, em circunstâncias excepcionais, ser suprido por outras provas que não deixam dúvidas quanto a elas, como ilustra este aresto:

“Para o crime de lesão corporal, exige-se a prova da materialidade e de autoria. A materialidade pode ser demonstrada não só pelo laudo de exame de corpo de delito, como também por documentos médicos (art. 10, § 3o, da Lei Maria da Penha). Fotografias de ferimentos e filmagens de circuitos de câmeras também podem ser usadas como elementos de prova. Quanto à autoria, tem relevância a palavra da vítima da vítima, especialmente quando seu relato é compatível com as lesões. Não é imprescindível a existência de testemunhas”.
[1]

Assim, apesar de a vítima não ter comparecido ao órgão pericial competente para submeter-se ao exame de corpo de delito, a ofensa a sua integridade física restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que apontaram que as agressões deixaram marcas pelo corpo da vítima, corroboradas pelas fotografias tiradas na delegacia de polícia, provas estas suficientes para lastrear a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal.

De fato, a testemunha policial, PM Gabriel Foletto, foi enfática ao pontuar as marcas deixadas no corpo da vítima, dizendo que
“a
senhora apresentava um corte profundo na cabeça, bastante sangramento. Ela se negou atendimento médico, porém era bem visível que estava bastante machucado na cabeça.”

O acusado, por sua vez, nega que tenha agredido a vítima, apesar de, na delegacia, ter dito que, durante a briga do casal, ele se esquivou e a vítima veio a cair no chão, cortando a sua cabeça.

As imagens fotográficas, ainda que em preto e branco, tiradas na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra – encaminhadas para a realização de exame pericial –, demonstram a existência de sangue ao redor da região da cabeça da vítima (é possível ver borrões [de sangue] na testa, no rosto e na roupa da vítima).

A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta, uma vez que o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se que fotografias, laudos e testemunhas (via indireta) destinem-se para tal escopo, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas.

Seguindo tal linha de raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. FALTA DO EXAME DE CORPO DE DELITO NAS LESÕES DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I De acordo com a denúncia o acusado agrediu sua companheira mediante socos e chutes, chegando a provocar desmaio na vítima. Em juízo, a vítima descreveu as lesões e agressões, assim como as testemunhas afirmaram tê-la visto com o rosto desfigurado, boca com o lábio sangrando e muito roxo, com cortes, apresentando marcas de murros no rosto, na testa, no olho e na cabeça. II Ante a ausência do exame de corpo de delito nos autos, apesar do órgão investigativo ter sido oficiado, o juiz singular julgou improcedente o pedido condenatório por inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII do CPP). Considerou-se a prova pericial insubstituível pela testemunhal na forma do art. 167 do CPP, visto que o desaparecimento dos vestígios ocorreu por culpa do Es. III A imprescindibilidade do exame de corpo de delito ocorre principalmente quando o pronunciamento técnico do perito sobre os vestígios é indispensável para a comprovar a materialidade e a autoria. In casu, a tipicidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica independe de prova pericial sobre a gravidade dos ferimentos (art. 129, §9o do CP), portanto a falta do laudo médico pode ser suprida pela prova testemunhal (art. 167 do CPP), desde que esta comprove de forma contundente a ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida. IV Reforma da sentença para condenar o apelado pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, com concessão de suspensão condicional da pena na forma do art. 77 do Código Penal. V  Recurso conhecido e provido.

(TJ-AL – APL: 0000332-38.2014.8.02.0068, Relator: Desa. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 29/07/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2020)

Por oportuno, não há como minimizar a relevância do material fotográfico, que confirma as lesões sofridas pela vítima, capaz de, na circunstância de a vítima ter se recusado a submeter-se à perícia, suprir o laudo pericial.

Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.

[...] “
Apesar de a vítima não ter comparecido ao Instituto de Medicina Legal para submeter-se ao exame de corpo de delito, a ofensa à sua integridade física restou comprovada pelas provas colacionadas aos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas presenciais e policiais, que apontaram que as agressões deixaram marcas pelo corpo da vítima, corroboradas pelas fotografias tiradas na Delegacia de Polícia, provas que são suficientes para lastrear a condenação do réu.”
[...]

(TJ-DF 0001813-51.2018.8.07.0005, Relator: João Timóteo de Oliveira, Data de Julgamento: 30/07/2020, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJE: 10/08/2020)

[...]
“O crime de lesão corporal, por sua natureza, por sua natureza, exige a comprovação de ofensa à integridade física da vítima, sendo possível a dispensa do laudo pericial, quando presentes outros elementos de convicção que igualmente denotam a violência física nos termos do art. 167, do CPP – Não há falar em insuficiência probatória quando o édito condenatório está fundamentado nos elementos produzidos nas fases indiciária e judicial à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155)”
[...]

(TJ-SC – APR: São João Batista 0000849-49.2014.8.24.0062, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 05/07/2018, Quinta Câmara Criminal)

Entendo que o material fotográfico, somado à prova testemunhal e à palavra da vítima, comprovam a ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida, de forma que esse conjunto probatório supre a falta do exame de corpo de delito.

Por fim, não há que se falar em desclassificação do tipo penal imputado ao réu na denúncia, quando a materialidade e autoria do crime de lesão corporal restam demonstrados.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPERTINÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
(...) 1. A ausência do exame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, já que o laudo pericial pode ser suprido por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, atestados médicos, dentre outros. Precedentes do STJ e do STF. 2. Na hipótese, restou comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica pela palavra da vítima, pela confissão do réu e pelas filmagens extraídas das câmeras de segurança do supermercado em que a ofendida trabalhava, revelando-se inviável a absolvição por Insuficiência de provas ou a desclassificação para contravenção

penal de vias de fato. 3. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (TJ-DF Acórdão 910080, 20150310139885APR, Relator: Humberto Ulhôa, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA ESPÉCIE - AMEAÇA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 - INAPTIDÃO PARA GERAR REINCIDÊNCIA - SURSIS - CABIMENTO. - Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e de ameaça praticados em âmbito doméstico, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório - A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica, e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção – [...]

(TJ-MG – APR: 10056180021174001 Barbacena, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Criminais / 8a Câmara Criminal, Data de publicação: 21/06/2021)

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão recursal a fim de condenar o réu como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, como não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena no patamar de 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, torno a
pena definitiva em 3 (três) meses de detenção
.

Diante do quantitativo da pena, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, à luz do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o do Código Penal.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o acusado não preenche os requisitos dispostos no art. 44, CP, e na súmula 588, STJ.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
o PROVEJO
para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica [art. 129, § 9o, do Código Penal], fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

É como voto.

[1]
FERNANDES, Valéria Diez Scarance. Lei Maria da Penha: o processo penal no caminho da efetividade: abordagem jurídica e multidisciplinar – São Paulo: Atlas, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021